Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Adriano Rodrigues de Sousa, custodiado desde 23.12.2018 por ter cometido, em tese, o crime de Roubo Impróprio (art. 157, § 1o, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória.
Com efeito, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja conferido ao paciente o direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 40046452).
Anexou documentos (ID 40046459).
Feito esse breve relato, é de se notar que embora o impetrante tenha asseverado que o excesso de prazo para encerramento da fase instrutória está relacionado à impossibilidade de se prever, por conta da suspensão dos atos presenciais determinada pela Portaria Conjunta no. 249/2020 do TJMT, quando será realizada a próxima Audiência de Instrução, os elementos que instruem o writ apontam, por outro lado, que o feito está na fase de alegações finais.
Ora, diante desse quadro nebuloso e da necessidade de obter maiores esclarecimentos sobre o contexto envolvendo a manutenção da custódia imposta ao paciente e a realidade da marcha processual, mostra-se temerário examinar o mandamus antes de colher informações da autoridade judiciária.
Por isso, requisitem-se informações ao Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, que deverão ser prestadas em até 48h, impreterivelmente.
Certificado o cumprimento da medida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator